Tribunal: TJES
Processo: 0000116-70.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306 E 309, DA LEI 9.503/97. ABSOLVIÇÃO QUAN
T
O AO CRIME
PREVIS
T
O NO
ARTIGO 306, DA LEI 9.503/97
POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DO ARTIGO
309
DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ÍNTEGRO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INVIABILIDADE
.
QUANTIA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A conduta tipificada
no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
constitui
crime de perigo abstrato, que prescinde da comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, bastando que o agente conduza veículo automotor nas hipóteses discriminadas no §1º do citado dispositivo legal,
estando com a capacidade psicomotora alterada
.
Na situação em apreço, u
ma vez que os elementos da norma incriminadora estão caracterizados, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime disposto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo porque são robustas as provas de autoria e materialidade colhidas durante a persecução penal (fase extrajudicial e judicial)
.
2.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
n
ão se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante.
3.

O agente, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Ademais, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
4.

O
douto advogado dativo
atuou no processo durante a instrução,
na audiência de instrução e julgamento
e
apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais
,
razão pela qual
é

proporcional
a quantia de R$
6
00
,00 (
seisc
entos
reais) arbitrada
pelo juízo de primeiro grau
,
em
atenção ao
disposto no
artigo 8
5
, §2º,

aplicado analogicamente ao processo penal (art
igo
3º,
Código de Processo Penal
)
.
5.

Recurso conhecido e improvido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000116-70.2018.8.08.0068
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENECI ANACLETO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
G
ENECI ANACLETO JUNIOR
,
contra
a sentença,
oriunda da Vara Única
de Água Doce do Norte
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do
s
artigo
s

306 e 309, ambos da Lei
n.º
9.503/97,
a
pena de
01 (um) ano, 0
2
(d
ois)
meses
e 10 (
de
z) dias de
detenção no regime aberto,
pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa,
além da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo período d
e 08 (oito) meses e 10 (dez) dias
.

Em suas razões de recurso, a
douta
defesa p
ugna pela

absolvição do réu
quanto aos crimes que lhe foram imputados,
por ausência de provas,
bem como
pelo
reconhecimento do
princípio da consunção. Subsidiariamente, requer
o deferimento do benefício da justiça gratuita e a majoração dos honorários advocatícios
.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre
Procurador de Justiça
A
donias Zam
, pelo
i
m
provimento do recurso interposto
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000116-70.2018.8.08.0068 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: GENECI ANACLETO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
G
ENECI ANACLETO JUNIOR
, contra a sentença, oriunda da Vara Única
de Água Doce do Norte
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97, a pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção no regime aberto, pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores pelo período de 08 (oito) meses e 10 (dez) dias.

N
arra a
denúncia,
em síntese,
que
n
o dia 26 de dezembro de 2017, por volta das 19 horas e 50 minutos, na Rua
M
ario de Oliveira Dias
,
D
istrito de Santo Agostinho
, Município de
Á
gua Doce do Norte
/ES,
o acusado, que não possui Carteira Nacional de Habilitação, conduziu

o
v
eículo VW/Gol, placas MTG 2466, com
a capacidade psicomotora alterada, em razão d
a influência de álcool, apresentando sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, ironia, dificuldade no equilíbrio e fala alterada,
conforme pode-se observar do Exame de Alcoolemia n.º 040360
.

Proposta a devida ação penal, restou condenado na forma acima especificada.

Em suas razões de recurso, a
douta
defesa p
ugna pela

absolvição do réu quanto aos crimes que lhe foram imputados, por ausência de provas, bem como pelo reconhecimento do princípio da consunção. Subsidiariamente, requer o deferimento do benefício da justiça gratuita e a majoração dos honorários advocatícios.

O art. 306, “caput” e §1º do Código de Trânsito Brasileiro, foram modificados pela Lei nº 12.760, de 20 de dezembro de 2012, passando a possuir a seguinte redação:

“
Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
º
As condutas previstas no caput serão constatadas por
:

I -

concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue
ou
igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
; ou

II -
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora
.”

A comprovação da materialidade do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, se verifica pela concentração de álcool por meio de exame de sangue ou pelo etilômetro, ou ainda, por “
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”
, nos termos dos incisos I e II.

C
ompulsando os autos,
noto que a materialidade dos delitos restou devidamente demonstrada, pelo Boletim
Unificado n.º
34886996
,
pelo
e
xame de alcoolemia n.º 040360
, bem como pel
os demais elementos de prova constantes dos autos
.

No que concerne a autoria
,
restou devidamente comprovado que o recorrente,
sem possuir carteira de habilitação,
dirigiu veículo automotor em via pública sob a influência de
álcool
,
restando assim demonstrado que o mesmo praticou o
s delito s disposto s no s artigo s
306
e 309,
da Lei
n.º
9.503/97.

O próprio recorrente, em seu interrogatório colhido na forma audiovisual (ID 2596323),
confessou
que nunca teve carteira de habilitação e confirmou que, no dia dos fatos, dirigiu veículo automotor, em estado de embriaguez, vindo a colidir com motocicleta Honda CG 150 Start, placa PPI 2048, de propriedade de Timóteo Fernandes Soares e, posteriormente, no muro da igreja católica.

A testemunha
Timóteo Fernandes Soares,
proprietário da motocicleta que foi atingida pelo veículo do apelante, declarou, no momento de sua oitiva
(
audiovisual - ID 2596323), que o recorrente dirigia na contramão quando colidiu com sua moto, que Geneci demonstrava estar alterado no momento do ocorrido e que insistia
em dizer
que
c
onduzia o carro
em sua mão de direção.

Também em juízo (audiovisual - ID 2596323), os policiais militares confirmam em seus depoimentos, a veracidade da denúncia, atestando a situação do agente no momento dos fatos: sem condições de conduzir veículo automotor com a segurança devida, seja para os transeuntes, seja para os motoristas.

Importante r
essalta
r
que o
E
xame de Alcoolemia

atestou que, no momento da abordagem, o condutor
declarou ter inerido bebida alcoólica e
apresentava
olhos vermelhos,

odor de álcool no hálito, fala alterada, desordem nas vestes, sonolência,
dificuldade no equilíbrio
e ironia,
o que, nos termos do §1°, inciso II, do art. 306, da Lei
9.503/97,
permite a aferição da conduta ilícita tipificada nesse mesmo artigo.

A
ssim, uma vez que os elementos da norma incriminadora estão caracterizados, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime disposto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo porque são robustas as provas de autoria e materialidade colhidas durante a persecução penal (fase extrajudicial e judicial).

D
o mesmo modo, não há que se falar na a
bsolvição da
c
onduta típica de ter o recorrente conduzido veículo automotor sem possuir habilitação para tanto.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“n
ão se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante"
(STJ, AgRg no AREsp 1791009/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021).

N
o mesmo sentido
, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR (ARTS. 306, § 1º, II, E 309, DA LEI 9.503/97). CONCURSO MATERIAL.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da consunção e condenou o agravante pela prática, em concurso material, dos crimes previstos pelos arts. 306 e 309 do CTB, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o delito de embriaguez ao volante não se constitui em meio necessário para o cometimento da direção de veículo automotor sem a devida habilitação, sequer como fase de preparação, tampouco sob o viés da execução do crime na direção de veículo automotor. 3. Os crimes em causa possuem momentos consumativos também distintos, na medida em que o art. 306 do CTB (embriaguez ao volante) é de perigo abstrato, de mera conduta, enquanto o art. 309 do CTB (direção de veículo automotor sem a devida habilitação) é de perigo concreto (REsp 1810481, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS). 4. Tendo havido a indicação na origem de que os delitos, autônomos, resultaram de ações distintas, motivo pelo qual não preenchido o requisito para o reconhecimento do concurso formal, rever o ponto, tal como pretende a defesa, implicaria, ainda, revisão do conjunto fático-probatório, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Recebo os embargos de declaração como agravo regimental, ao qual nego provimento.
(EDcl no HC n. 700.764/SC, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 25/2/2022.)

Como sabido, ocorre a consunção quando um fato previsto como crime constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra figura típica, mais abrangente e de maior gravidade. Em termos práticos, a conduta meio é absorvida pelo crime fim, sendo punível somente este.

Nesse passo, consoante a jurisprudência dominante,
n
ão se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos art
igo
s 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante.

Adiante, busca a defesa do recorrente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

E
m relação
as custas processuais
,
tenho
que estas foram legalmente impostas, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal.

Entretanto, destaco que o recorrente poderá pleitear quando da execução, o sobrestamento do pagamento, em conformidade com o disposto no artigo 98, §3º do vigente Código de Processo Civil.

Assim,
concluo que o pedido de isenção das custas processuais constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim,
n
o que se refere ao pleito d
e
majoração dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo em juízo de primeiro grau,
passo a tecer as seguintes considerações.

Observo que o douto advogado dativo
atuou no presente processo durante a instrução,
atua
ndo
na audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais
.

Ao prolatar a r. sentença,
a
dout
a
magistrad
a
de piso
arbitrou honorários advocatícios
na importância de R$
60
0,00
(
sei s cen tos reais), em observância à atuação
do patron
o
conforme as balizas expressa
s
no

C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil,
em seu artigo 8
5
, §2º,

aplicado analogicamente ao processo penal (art
igo
3º,
Código de Processo Penal
),
que prevê como parâmetros
o

grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse passo,
com fundamento nos preceitos legais acima mencionados,
entendo qu
e

é
adequada e proporcional a quantia arbitrada, não merecendo reforma
.

Ademais, l
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor
do
Dr.
R
aony Fonseca Scheffer Pereira
, OAB/ES nº
1
6
.58
5
,

em relação à atuação referente

à
defesa
do acusado

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória,

31 de maio de 2022

Desembargador(a)

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 306 E 309, DA LEI 9.503/97. ABSOLVIÇÃO QUAN
T
O AO CRIME
PREVIS
T
O NO
ARTIGO 306, DA LEI 9.503/97
POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DO ARTIGO
309
DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ÍNTEGRO A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS FATOS.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS
EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
INVIABILIDADE
.
QUANTIA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
ART. 85, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A conduta tipificada
no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
constitui
crime de perigo abstrato, que prescinde da comprovação de dano ou perigo de dano a outrem, bastando que o agente conduza veículo automotor nas hipóteses discriminadas no §1º do citado dispositivo legal,
estando com a capacidade psicomotora alterada
.
Na situação em apreço, u
ma vez que os elementos da norma incriminadora estão caracterizados, resta inviável o acolhimento do pleito absolutório quanto ao crime disposto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, mesmo porque são robustas as provas de autoria e materialidade colhidas durante a persecução penal (fase extrajudicial e judicial)
.
2.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
n
ão se aplica o princípio da consunção aos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, pois, sendo delitos autônomos, a condução de veículo automotor sem habilitação não é meio necessário nem fase de preparação ou execução do crime de embriaguez ao volante.
3.

O agente, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Ademais, a isenção do pagamento é matéria de execução penal, quando, efetivamente, deverá ser avaliada a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita.
4.

O
douto advogado dativo
atuou no processo durante a instrução,
atua
ndo
na audiência de instrução e julgamento
e
apresentação de alegações finais sob a forma de memoriais
,
razão pela qual
é

proporcional
a quantia de R$
6
00
,00 (
seisc
entos
reais) arbitrada
pelo juízo de primeiro grau
,
em
atenção ao
disposto no
artigo 8
5
, §2º,

aplicado analogicamente ao processo penal (art
igo
3º,
Código de Processo Penal
)
.
5.

Recurso conhecido e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.